Tribunal: STF
Processo: HC 69326
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. DENUNCIA: ALEGAÇÃO DE INEPCIA:
EXTEMPORANEIDADE. CITAÇÃO. COLIDENCIA DE DEFESAS: INOCORRENCIA.
DILIGENCIA. CONFISSAO EXTRAJUDICIAL.
          I. - E EXTEMPORANEA A ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA
DEPOIS DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU.
          II. - CITAÇÃO POR EDITAL DE FORMA REGULAR, DADO QUE O RÉU
NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDERECO CONSTANTE DOS AUTOS.
          III. - COLIDENCIA DE DEFESAS: INOCORRENCIA. IMPROCEDENCIA
DA ALEGAÇÃO DE DILIGENCIA NÃO ATENDIDA. CONDENAÇÃO BASEADA EM
DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE DO INQUERITO E EM JUÍZO E NÃO APENAS NO
INTERROGATORIO POLICIAL.
          IV. - H.C. INDEFERIDO.